Tribunal: TJMT
Processo: 0015146-41.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO N. 0015146-41.2013.8.11.0003
RECORRENTES: RUTH CORDEIRO DA SILVA, JEAN CARLOS CORDEIRO DA SLVA E JEANE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA.
RECORRIDA: NADIR BELO ROCHA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RUTH CORDEIRO DA SILVA, JEAN CARLOS CORDEIRO DA SLVA E JEANE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID n. 28895957):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – MERA DETENÇÃO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Incumbe a parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da prescrição aquisitiva, de maneira que, assim não fazendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. (Apelação n. 0015146-41.2013.8.11.0003, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019) ”
Opostos Embargos de Declaração, restaram desprovidos, ID n. 33739475.
Os Recorrentes alegam que o acórdão violou o Parágrafo Único do art. 493 do CPC, uma vez que não foram intimados para se manifestarem da juntada de documentos que foram fundamentais no julgamento da lide, devendo, portanto, ser reconhecida a nulidade da sentença de primeiro grau.
O recurso é tempestivo e os Recorrentes são beneficiários da justiça gratuita, conforme certidões de IDs n. 37216479 e n. 37249463.
A Recorrida apresentou contrarrazões, ID n. 43820962.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao Parágrafo Único do art. 493 do CPC. Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes apontam violação ao Parágrafo Único do art. 493 do CPC, sob alegação de necessidade de anulação da sentença de primeiro grau, uma vez que não foram intimados para se manifestarem da juntada de documentos que foram fundamentais no julgamento da lide.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“... Digo, em que pese terem traçado arrazoado no sentido de que a falta de intimação, para se manifestarem acerca dos documentos trazidos ao caderno processo pelas concessionárias de serviços público, em resposta ao ofício a elas enviadas pelo juízo singular, tem-se que também se pronunciaram quanto ao teor dos mesmos, concluindo que tais documentos não afastam nem desqualificam o suposto direito possessório de titularidade dos mesmos; tese que foi devidamente analisada por ocasião do julgamento do recurso de apelação.
Logo, a circunstância fática em questão, não importa em nulidade, mormente quando a parte ré/apelante não demonstra qualquer prejuízo advindo da sua falta, tanto que foi analisada a tese de mérito apresentada.
Aliás, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu in casu, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief.
Apenas para registro, seguem precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO SOCIAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO NA APELAÇÃO. SÚMULA 283/STF. DUPLICATA ACEITA QUE CIRCULA. CAUSA DEBENDI. SEM DISCUSSÃO. JUROS DE MORA. DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. 1. A ausência de audiência de conciliação e instrução não causa nulidade. Hipótese, ademais, em que a prova é apenas documental. [...]. (STJ - AgRg no AREsp 792.902/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 07/12/2015) .... (ID n. 31991991) ”
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
Nesse sentido:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO VIRTUAL COM SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA. AFASTAMENTO. PRESSUPOSTOS DO DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDOS CONCRETAMENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte Superior consagrou o entendimento de que o sistema das nulidades processuais deve ser regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.
(...)
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1527339/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 11/05/2020)”
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. RENOVAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não se prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato. Por essa razão, a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual só pode acarretar o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em virtude do vício verificado, trazendo prejuízo a qualquer das partes da relação processual.
(...) (AgRg no HC 560.741/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao Parágrafo Único do art. 493 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV